Tribunal: TJSP
Processo: 2207055-86.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Conflito de Competência suscitado por ROSANGELA PASTORE SPIRANDELLI entre as Colendas 13a e 2a Câmaras de Direito Público – Pretendido o reconhecimento de prevenção entre as ações (Ação Civil Coletiva e Ação Individual) – Reconhecida a conexão entre as ações - A competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos/apensos é do relator do primeiro recurso

Ementa:
Conflito de Competência suscitado por ROSANGELA PASTORE SPIRANDELLI entre as Colendas 13a e 2a Câmaras de Direito Público – Pretendido o reconhecimento de prevenção entre as ações (Ação Civil Coletiva e Ação Individual) – Reconhecida a conexão entre as ações - A competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos/apensos é do relator do primeiro recurso protocolado no tribunal – Observância ao art. 105, do RITJSP – Julga-se Procedente o conflito de competência, com determinação da competência da C. 2° Câmara de Direito Público.